Tribunal: TJES
Processo: 5017194-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017194-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERALDO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017194-18.2023.8.08.0035
RECORRENTE: HERALDO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA, MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. BASE DE CÁLCULO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. VALOR A SER OBSERVADO É O VALOR DO NEGÓCIO DECLARADO. (1). TESE AUTORAL.
PUGNOU-SE PELA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A SER UTILIZADA PELO RÉU - MUNICÍPIO VILA VELHA - QUANDO DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), TENDO EM VISTA ALEGAR QUE O VALOR VENAL DE REFERÊNCIA, UTILIZADO NO PRESENTE CASO, REFERE-SE A UMA ESTIMATIVA CRIADA PELA PREFEITURA A PARTIR DE SUPOSTAS ‘PESQUISAS DE MERCADO’ QUE NÃO POSSUEM QUALQUER REFERÊNCIA OU CRITÉRIOS OBJETIVOS (TEMPORAL, MERCADOLÓGICA, ETC.). ASSIM, REQUEREU QUE A DEMANDA FOSSE JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE VILA VELHA À REPETIÇÃO DO VALOR DE R$ 1.536,37 (MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO À TÍTULO DE ITBI A MAIOR.
(2). ANTÍTESE.
INICIALMENTE, REQUEREU-SE PELA SUSPENSÃO DO FEITO, TENDO EM VISTA O RESP 1937821, QUE FOI OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVIDAMENTE ADMITIDO. ALEGOU QUE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL É CLARA NO SENTIDO DE QUE A BASE DE CÁLCULO PODE SER O VALOR VENAL, NÃO RESTRINGINDO À DECLARAÇÃO DADA PELO CONTRIBUINTE. REQUEREU-SE QUE OS PEDIDOS NA EXORDIAL FOSSEM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Diante do narrado, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial, para
CONDENAR
o Município/requerido a
restituir em dobro
a quantia paga a maior pelo autor (R$ 1.516,37- mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), qual seja,
R$3.032,74 - três mil e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos - a título de ITBI
. Sobre a quantia a ser restituída deverá incidir juros de mora, a partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e correção monetária desde quando houve o pagamento do ITBI, com a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores à 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.

A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS SE DÁ A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS, O QUAL TEM PREVISÃO NO ART. 156, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ATRIBUI SUA COMPETÊNCIA AOS MUNICÍPIOS. O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL DISPÕE NO SEGUINTE SENTIDO ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI: “
ART. 38. A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO É O VALOR VENAL DOS BENS OU DIREITOS TRANSMITIDOS”.
A RESPEITO DA EXPRESSÃO VALOR VENAL, UTILIZADO NO ART. 37, É CEDIÇO QUE NÃO É O PREÇO DE VENDA, MAS O VALOR VENAL. PORTANTO, TEM-SE QUE O PREÇO FIXADO PELAS PARTES (NA HIPÓTESE MAIS GERAL DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO, QUE É A COMPRA E VENDA) É O PONTO DE PARTIDA PARA A DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, QUE SE DÁ POR MEIO DA DECLARAÇÃO FEITA PELO CONTRIBUINTE, CABENDO AO FISCO, CASO O VALOR DECLARADO NÃO MERECER FÉ, ARBITRÁ-LO POR MEIO DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO ART. 148 DO CTN. NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.937.821/SP, INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA NO IRDR Nº 2243516-62.2017.8.26.0000, PELO TJSP, O COLENDO STJ, DEFINIU A SEGUINTE TESE (TEMA 1113): “
a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
”. Nesse sentido, confira-se a minuta do Acórdão do colendo
STJ: EMENTA:TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos. 2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. 3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. 6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1937821/SP; Relator: Ministro GURGEL DE FARIA (1160); Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data da publicação/fonte: DJe 03/03/2022).
ASSIM, TRATANDO-SE DE PRECEDENTE CUJA OBSERVÂNCIA É OBRIGATÓRIA, AFASTA-SE A UTILIZAÇÃO DO VALOR VENAL DE REFERÊNCIA COMO O VALOR VENAL PARA FINS DE ITBI,
DEVENDO SER UTILIZADO O VALOR DO NEGÓCIO DECLARADO
(APENAS). DESTACO, TODAVIA, QUE APESAR DA PRESUNÇÃO QUE O VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE CONDIZ COM O VALOR DE MERCADO, A MUNICIPALIDADE NÃO PODE SER IMPEDIDA DE, MEDIANTE PROCEDIMENTO PRÓPRIO, ADEQUADO E ESPECÍFICO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, CONFORME PREVISTO NO ART. 148 DO CTN, PROCEDER AO ARBITRAMENTO DO VALOR VENAL,
QUE SABIDAMENTE REPRESENTA O VALOR DE MERCADO DO BEM
, SENÃO VEJAMOS:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
ENTRETANTO, NO CASO CONCRETO, DEVE HAVER REPARO NO ATO ADMINISTRATIVO, CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO, EM SUA CONTESTAÇÃO, NÃO DEMONSTROU TER REALIZADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO PARA ADEQUADO E ESPECÍFICO
COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA (PLENO)
, CONFORME PREVÊ O ART. 148 DO CTN, DESCUMPRINDO O ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE COMPETIA, POR FORÇA DO QUE DISPÕE O ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NO ENTANTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECERI UM PEQUENO REPARO, NO QUE SE REFERRE À DETERMINAÇÃO DE RSTITUIÇÃO EM DOBRO, EIS QUE INAPLICÁVEL AS NORMAS DO CDC NA RELAÇÃO CONTRIBUINTE X FISCO. ENTRETANTO, COMPULSANDO AS RAZÕES RECURSAIS, NÃO HÁ NENHUMA LINHA SOBRE O PONTO, LOGO, ESTA MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO À TURMA RECURSAL, RAZÃO PELA QUAL, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVA SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.

(9) EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CUSTAS FACE A ISENÇÃO LEGAL.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)